Tribunal: TCU
Processo: 023.802/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.802/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Maria de Souza Antunes (CPF XXX.048.047-XX); Erica dos Santos de Holanda Leite (CPF XXX.955.307-XX); Leticia Galeazzi Winkler Ferraz (CPF XXX.898.197-XX); Rodrigo Pereira Marques da Silva (CPF XXX.151.947-XX) e Uilson Roberto Noel (CPF XXX.900.117-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.